Tribunal: TJPA
Processo: 0808251-46.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808251-46.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: DAYANA PAULA DE SOUZA CUNHA

AGRAVADO: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM TUTELA ANTECIPADA. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PENSIONAMENTO AOS DEPENDENTES ATRAVÉS DE MEDIDA LIMINAR. PROVIMENTO QUE IMPORTA EM LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO. VEDAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 2-B DA LEI Nº 9.494/97. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os excelentíssimos senhores desembargadores componentes da 1ª turma de direito público do tribunal de justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do desembargador relator.

Plenário virtual da 1ª turma de direito público do tribunal de justiça do Estado do Pará, no período de 09 (nove) aos 16 (dezesseis) dias do mês de março de 2020.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 16 de março de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por R. P. C. G. e R. P. C. G. representados por DAYANA PAULA DE SOUZA CUNHA visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, proc. nº 0809845-14.2018.8.14.0006, ajuizada contra a SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO PARÁ, indeferiu o pedido liminar requerido na peça de ingresso.

Em suas razões constantes no id. 2264215, págs. 01/15, historiam os agravantes que eram filhos de Renal Wilson Lima Garcia, morto em 04/06/2018, no Centro de Recuperação Penitenciária do Pará I, onde se encontrava cumprindo pena restritiva de liberdade.

Aludem que é indiscutível a responsabilidade do Estado do Pará, bem como da autarquia agravada, uma vez que ambos deixaram de zelar pela vida dos detentos que se encontram sob custódia.

Afirmam os agravantes que o juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência para pagamento imediato de pensão provisória que garantiria os seus sustentos, uma vez que são menores de idade, em razão da ausência de comprovação de que o falecido contribuía para o sustento de sua família.

Defendem os recorrentes fundamentos a respeito da indiscutível dependência econômica com o “de cujus” e a desnecessidade de comprovação de atividade laboral. Aduzem, nesse tópico, que o entendimento cristalizado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que a dependência econômica de família de baixa renda em relação aos seus filhos menores é presumida, conforme os precedentes que citam.

Dizem, ainda, que a caracterização da responsabilidade objetiva do Estado, nos moldes do artigo 37, § 6º, da Constituição da República afasta o questionamento da culpa do recorrido.

Discorrem acerca da necessidade de antecipação de tutela neste grau, com vistas a que seja determinado à autarquia agravada efetuar o pensionamento provisório decorrente do falecimento do seu ascendente e, por fim, o provimento total do recurso nos termos que expõem.

Em decisão cadastrada no id.
2387878, págs. 01/03, indeferi o pedido de tutela de urgência ante a vedação prevista no artigo 2-B da Lei nº 9.494/97.

Foram opostas contrarrazões no id. 2486413, págs. 01/05, tendo o agravado pugnado pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em pronunciamento constante no id. 2622823, págs.01/11, pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do recurso com o arbitramento de pensionamento no importe de 1⁄4 (um quarto) do salário mínimo para cada recorrente.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo para a sua apreciação meritória.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento aviado contra decisão denegatória de tutela de urgência proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais referente ao pedido de pensionamento provisório em favor dos agravantes pela morte do pai em estabelecimento prisional, sob o fundamento da inexistência de comprovação de que o ex-recluso exercia alguma atividade remunerada antes da prisão, bem como que ele arcava com o sustendo dos menores.

A tutela de urgência, cautelar e a satisfativa, é cabível contra a Fazenda Pública. É sabido, também, que a legislação veda a tutela de urgência contra o Poder Público em certas situações.

In casu
, s
em adentrar na matéria de fundo debatida nos autos, visualiza-se a impossibilidade de concessão da liminar pleiteada na peça recursal. Isto porque o art. 2º-B da Lei n. 9.494/97 estabeleceu a impossibilidade de concessão de medidas liminares contra a Fazenda Pública que tenha por objeto a liberação de recursos financeiros sem a obediência à ordem dos precatórios, “
in verbis:”

“Art. 2
o
-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.
”

Não é demais lembrar que tal disposição foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 4, com decisão assim ementada:

E M E N T A: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE – PROCESSO OBJETIVO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO – NATUREZA DÚPLICE DESSE INSTRUMENTO DE FISCALIZAÇÃO CONCENTRADA DE CONSTITUCIONALIDADE – POSSIBILIDADE JURÍDICO-PROCESSUAL DE CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR EM SEDE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE – INERÊNCIA DO PODER GERAL DE CAUTELA EM RELAÇÃO À ATIVIDADE JURISDICIONAL – CARÁTER INSTRUMENTAL DO PROVIMENTO CAUTELAR CUJA FUNÇÃO BÁSICA CONSISTE EM CONFERIR UTILIDADE E ASSEGURAR EFETIVIDADE AO JULGAMENTO FINAL A SER ULTERIORMENTE PROFERIDO NO PROCESSO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO – IMPORTÂNCIA DO CONTROLE JURISDICIONAL DA RAZOABILIDADE DAS LEIS RESTRITIVAS DO PODER CAUTELAR DEFERIDO AOS JUÍZES E TRIBUNAIS – INOCORRÊNCIA DE QUALQUER OFENSA, POR PARTE DA LEI Nº 9.494/97 (ART. 1º), AOS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – LEGITIMIDADE DAS RESTRIÇÕES ESTABELECIDAS EM REFERIDA NORMA LEGAL E JUSTIFICADAS POR RAZÕES DE INTERESSE PÚBLICO – AUSÊNCIA DE VULNERAÇÃO À PLENITUDE DA JURISDIÇÃO E À CLÁUSULA DE PROTEÇÃO JUDICIAL EFETIVA – GARANTIA DE PLENO ACESSO À JURISDIÇÃO DO ESTADO NÃO COMPROMETIDA PELA CLÁUSULA RESTRITIVA INSCRITA NO PRECEITO LEGAL DISCIPLINADOR DA TUTELA ANTECIPATÓRIA EM PROCESSOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – OUTORGA DE DEFINITIVIDADE AO PROVIMENTO CAUTELAR QUE SE DEFERIU, LIMINARMENTE, NA PRESENTE CAUSA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE PARA CONFIRMAR, COM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA GERAL E “EX TUNC”, A INTEIRA VALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DO ART. 1º DA LEI 9.494, DE 10/09/1997, QUE “DISCIPLINA A APLICAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA”

(ADC 4, Relator(a):

Min. SYDNEY SANCHES, Relator(a) p/ Acórdão:

Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 01/10/2008)

De mais a mais, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que não cabe o pagamento de verbas indenizatórias em tutela antecipada contra a Fazenda Pública, quando ocorrem algum dos óbices previstos na Lei nº 9.494/97. Nessa linha, o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. LEI 9.494/1997. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.

1. Trata-se de demanda ajuizada com o fito de reparação de galeria pluvial danificada, bem como do dano material ante a responsabilização objetiva do Município de Curitiba.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concessão de Tutela Antecipada contra a Fazenda Pública é possível nas hipóteses em que não incidam as vedações previstas na Lei 9.494/1997, quais sejam demandas sobre reclassificação, equiparação, aumento ou extensão de vantagens pecuniárias de servidor público ou concessão de pagamento de vencimentos.

3. Recurso Especial não provido

(STJ, REsp 311.391/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21.08.2009).

Na espécie, a medida antecipatória pleiteada para que seja arbitrada pensão provisória em favor dos recorrentes encontra óbice na norma supracitada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como o voto.

Belém, PA, 16 de março de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/03/2020